Tribunal: TJMT
Processo: 1041221-63.2025.8.11.0041
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041221-63.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRE CORREA DA SILVA - CPF: 060.709.871-60 (RECORRENTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. GOLPE VIA WHATSAPP. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em recurso inominado interposto por Alexsandre Correa da Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência. O autor alega ter sido vítima de golpe via aplicativo WhatsApp, mediante envio de boleto falso por suposto preposto da instituição financeira com informações detalhadas sobre financiamento de veículo, efetuando pagamento no valor de R$ 2.000,00. Pretende a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, mediante envio de boleto falso com dados contratuais do consumidor; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis e seus respectivos critérios de fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

4.

A instituição financeira não comprova a inexistência de defeito na prestação do serviço nem a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC.

5.

O envio de mensagem por aplicativo com informações detalhadas do financiamento, inclusive dados do veículo, evidencia falha no dever de segurança, ao permitir que terceiros se passassem por prepostos da instituição.

6.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros decorre da Súmula 479 do STJ, especialmente quando caracterizada falha nos mecanismos de segurança.

7.

O dano material corresponde ao valor efetivamente desembolsado pelo autor, devidamente comprovado nos autos.

8.

O dano moral decorre da frustração, insegurança e abalo experimentados pelo consumidor vítima de fraude vinculada a contrato ativo, sendo o valor arbitrado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro quando evidenciada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2.

O envio de boleto falso com dados contratuais do consumidor revela vulnerabilidade dos mecanismos de segurança e caracteriza defeito na prestação do serviço.

3.

O pagamento comprovado de boleto fraudulento enseja restituição a título de dano material e indenização por dano moral quando configurado abalo decorrente da fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º; CC, art. 406; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1015046-83.2024.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025; TJMT, N.U 1001014-40.2024.8.11.0111, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante ALEXSANDRE CORREA DA SILVA, em face da decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática
(id. 326102885)
, para julgar procedentes os pedidos dirigidos na petição inicial.

3.

Nas contrarrazões, suplica o Recorrido pelo improvimento do recurso.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

Assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

8.

Consta na petição inicial que o autor possui contrato de financiamento de veículo junto ao Reclamado e que foi vítima de golpe aplicado por terceiros, consumado com o pagamento de boleto falso. Relata que na data de
19/03/2025
recebeu mensagem via aplicativo whatsapp, supostamente de preposto do Reclamado, com informações detalhadas sobre o veículo financiado. Diante disso, pagou do boleto em
24/03/2025
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

9.

Em sede de contestação o Reclamado argumentou que o autor acessou, por conta própria, canais externos.

10.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

11.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

12.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

13.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços.
Isso porque, o contato via WhatsApp foi realizado por interlocutor que detinha todos os dados relativos ao financiamento contratado pelo autor, inclusive informações específicas do veículo, o que reforça a verossimilhança da alegação de falha na prestação do serviço e fragilidade na segurança dos dados.

14.

A propósito:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS E CONSIGNADOS COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTOS DE BOLETOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA EM RELAÇÃO AO PADRÃO DO CORRENTISTA. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade dos contratos de empréstimos consignado e dos três contratos de empréstimo pessoal, condenou o banco ao pagamento do valor de R$ 2.376,33, por danos materiais referente aos descontos referente as parcelas dos empréstimos, R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00, referente a multa por descumprimento da tutela de urgência e determinou à autora restituir ao réu o valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações bancárias fraudulentas; (ii) ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários; (iii) responsabilidade por fraude perpetrada por terceiro, mediante golpe de engenharia social, com base na falha na prestação do serviço; (iv) minoração dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, diante da falha no dever de segurança, por não impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e realizassem transações bancárias fraudulentas.
4. A responsabilidade do banco é objetiva conforme o CDC, art. 14, e não foi demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. A realização de operações atípicas, concentradas em curto espaço de tempo e destinadas a terceiros, evidencia a vulnerabilidade dos mecanismos de segurança bancária.
6. A quantia arbitrada a título de danos morais é proporcional à gravidade do dano e adequada aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário, nos termos da Súmula 479/STJ.
A realização de transações atípicas sem bloqueio preventivo revela falha nos mecanismos de segurança e enseja o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1995458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1015046-83.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025.
(N.U 1001014-40.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) grifei

15.

Quanto ao valor do dano material, decorre do que documentalmente comprovado nos autos
(id. 313578461).

16.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONDENAR
o reclamado por danos materiais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a partir do
desembolso
e, acrescidos pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo dela o índice de atualização monetária (CC, art 406, caput, e parágrafos);
b) CONDENAR
o reclamado por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do arbitramento, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1º do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

18.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026